Tribunal: TJDFT
Processo: 0724403-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724403-88.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MF5 ASSOCIADOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE BERNARDI CAPISTRANO DINIZ EMBARGADO: LEONARDO DE CASTRO BORGES D E S P A C H O MF5 ASSOCIADOS LTDA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 33757318. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado LEONARDO DE CASTRO BORGES, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator